Tribunal: TJSP
Processo: 1010905-43.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. EXECUÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO COLETIVO. PARCELAS EM ABERTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERECIDOS TEMPESTIVAMENTE. FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EMBARGANTE DEVEDORA REGULARIZADA DURANTE O TRAMITE DO PROCESSO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 115 DO E. STJ QUE DEVE SER BALIZADA PELO CASO CONCRETO. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL, POR FALHA NA CADÊNCIA DE CERTIDÕES E QUE DEU

Ementa:

CIVIL. EXECUÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO COLETIVO. PARCELAS EM ABERTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OFERECIDOS TEMPESTIVAMENTE. FALHA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EMBARGANTE DEVEDORA REGULARIZADA DURANTE O TRAMITE DO PROCESSO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 115 DO E. STJ QUE DEVE SER BALIZADA PELO CASO CONCRETO. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL, POR FALHA NA CADÊNCIA DE CERTIDÕES E QUE DEU ENSEJO À SENTENÇA LANÇADA NOS EMBARGOS DURANTE A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA A PARTIR DA CERTIDÃO LANÇADA POR EQUÍVOCO, NOS EMBARGOS. ATOS PROCESSUAIS ANULADOS, COM RECOMENDAÇÃO. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DE OFÍCIO NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ.
1. Juntada a procuração e ratificados expressamente os atos anteriormente praticados, seria inútil formalismo aplicar-se ao caso o teor do artigo 104, parágrafo 2o., do CPC. Vale ressaltar que se até mesmo em sede de Recurso Especial a eventual falha na procuração, ou mesmo sua inexistência, têm possibilidade de correção, por certo, com muito mais razão nas instâncias ordinárias.
2. O aviso de recebimento encartado em 18/12/2019 indica que o prazo final para a contagem do prazo para oferecimento de embargos era o dia 11/02/2020. Os embargos à execução foram efetivamente protocolados em 07/02/2020. Tempestivos, portanto.
3. Suspenso o curso do processo de execução e apensados os embargos somente em 02/04/2020, já durante o curso da suspensão deferida, era lícito à apelante acreditar que o prazo para impugnar os embargos à execução não estava em fluência.
4. No ponto, imperioso ressaltar que é teor do artigo 923 do CPC, no sentido de que, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Portanto, para se sanear as falhas que repercutem no devido processo legal e seus desdobramentos, como a amplitude da defesa e o exercício do contraditório, imperioso se reconhecer a nulidade do processo a partir da certidão de fls. 140, inclusive, restando prejudicadas, portanto, as demais questões referentes ao mérito.
5. Recurso provido em parte, com correção "ex officio" do valor da causa e recomendação.